Tribunal: TJES
Processo: 0010899-06.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010899-06.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LUCINALDA CAETANO DE LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. EMPREGADO. SEGURADO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVAS ORAIS. CONDIÇÃO DE SEGURADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 178, STJ. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA N. 905 DO STJ. INPC. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO. ART. 85, §4º, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1) A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme quanto à possibilidade de comprovação da união estável exclusivamente por meio de prova testemunhal, ao menos para fins previdenciários. 2) De acordo com o entendimento pacificado pela Corte Superior sobre a matéria, “a sentença trabalhista somente será admitida como início de prova material caso ela tenha sido fundada em outros elementos de prova que evidenciem o labor exercido na função e no período alegado pelo Segurado”. (AgInt no AREsp n. 1.078.726/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1º/10/2020.) 3) No caso, somada à prova documental, existem as provas orais, as quais evidenciam que o de cujus, de fato, trabalhava na empresa supracitada na época de seu falecimento, decerto que foi a óbito, inclusive, por ocasião de acidente de trabalho; restando comprovado o fato constitutivo do direito alegado. 4) Nos termos do verbete sumular n. 178 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”. 5) Após a apreciação do tema n. 810 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação do índice oficial da caderneta de poupança sob essa rubrica, o c. Superior Tribunal de Justiça, avançando na discussão sobre o tema, ao apreciar o tema repetitivo n. 905 esmiuçou os índices a serem aplicados conforme a natureza da condenação e o período a que se refere, determinando na oportunidade que, em se tratando de débito previdenciário, deve ser observado o INPC. 6) Diante da modificação do Texto Constitucional (emenda constitucional n. 113/2021), vigente a partir de 09/12/2021, sobre as condenações judiciais em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic. 7) Relativo aos honorários advocatícios, sendo ilíquida a condenação, posterga-se a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, §4º, II do Código de Processo Civil. 8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença modificada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como alterar, de ofício, a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou procedente o pedido formulado por LUCINALDA CAETANO DE LIMA, POLIANA LIMA BRAZ e POLINE LIMA BRAZ na ação previdenciária em epígrafe, para reconhecer o direito das autoras ao recebimento de pensão por morte, com o pagamento dos valores pretéritos devidos desde o falecimento do segurado até a data de implementação do benefício; limitado o direito das segunda e terceira Apeladas até o momento em que completarem 21 (vinte e um) anos de idade.

Irresignada, a Autarquia Previdenciária aduz que: i) não restou provada a união estável supostamente mantida entre a autora LUCINALDA CAETANO DE LIMA e o falecido; ii) a última contribuição previdenciária do de cujus é datada em 10/02/2003, de maneira que, quando ocorrido o óbito (09/08/2010), não detinha a condição de segurado; iii) o reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho não produz efeitos para fins previdenciários, já que o Apelante não foi parte da ação trabalhista; iv) não há provas suficientes neste feito que comprove a atividade laboral; e v) deve ser decotada a condenação ao pagamento de custas processuais.

Pois bem.

De saída, destaco que a presente ação fora proposta perante a Justiça Federal, que declinou da competência por intermédio da decisão anexada às fls. 178/180 do caderno processual.

Em síntese, com a presente demanda, as autoras objetivam o recebimento de pensão por morte em decorrência do falecimento de Paulo Roberto Braz, companheiro da primeira Apelada e pai das segunda e terceira Apeladas.

Após a escorreita instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que reconheceu não só a união estável, como também a qualidade de segurado do de cujus, entendimento em face do qual se insurge o Apelante.

Pois bem.

Após analisar com acuidade o caderno processual, concluí que o decisum guerreado deve prevalecer, pelos fundamentos que passo a expor.

No que concerne à união estável mantida entre a Apelada LUCINALDA CAETANO DE LIMA e o falecido, entendo ser essa indiscutível, considerando as provas testemunhais produzidas nos autos.

Como salientado pelo magistrado primevo, as testemunhas ouvidas em Juízo (termo de audiência à fl. 167) foram uníssonas ao identificarem a parte como “esposa” do de cujus; destacando-se o depoimento de Sueli Moura da Silva Pernes, que afirma que o casal, cujo relacionamento teve início a mais de 20 (vinte) anos, residia juntos e tinham filhos em comum.

Nesse aspecto, ressalto que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente quanto à possibilidade de comprovação da união estável exclusivamente por meio de prova testemunhal, ao menos para fins previdenciários. Confira-se, a título de ilustração:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de pensão por morte, porquanto não ficou comprovada a condição de dependente da autora em relação ao de cujus. Asseverou (fl. 160, e-STJ): "As testemunhas arroladas as fls. 81/82 e 103, foram uníssonas em comprovar que a autora vivia em união estável com o de cujus e ele custeava os gastos familiares, porem somente a prova testemunhal é insuficiente para comprovar o alegado". 2. No entanto, o entendimento acima manifestado está em confronto com a jurisprudência do STJ de que a legislação previdenciária não exige início de prova material para a comprovação de união estável, para fins de concessão de benefício de pensão por morte, sendo bastante, para tanto, a prova testemunhal, uma vez que não cabe ao julgador criar restrições quando o legislador assim não o fez. 3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp. 1.536.974/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2015; AR 3.905/PE, Terceira Seção, Rel. Min. conv. Campos Marques, DJe 1.8.2013; AgRg no REsp. 1.184.839/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 31.5.2010; REsp. 783.697/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJU 9.10.2006, p. 372. 4. Recurso Especial de Cleuza Aparecida Balthazar provido para restabelecer a sentença de primeiro grau. Agravo do INSS prejudicado. (STJ. REsp n. 1.824.663/SP. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. Julgado em 03/09/2019)

Ato contínuo, também não merece prosperar a alegação de que o falecido não ostentava a condição de segurado do Regime Geral de Previdência Social.

Como se depreende, no âmbito da ação n. 00432-2012-132-17-00-2, que tramitou perante a Justiça do Trabalho, foi reconhecido vínculo empregatício entre o de cujus e a empresa L.B. de Sá Transportes de Cargas LTDA. ME, conforme sentença homologatória de acordo proferida na ocasião - cuja cópia se encontra às fls. 76/77 dos autos,

De acordo com o entendimento pacificado pela Corte Superior sobre a matéria, “a sentença trabalhista somente será admitida como início de prova material caso ela tenha sido fundada em outros elementos de prova que evidenciem o labor exercido na função e no período alegado pelo Segurado”. (AgInt no AREsp n. 1.078.726/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1º/10/2020.)

No caso em tela, somadas à referida prova documental, existem as provas orais, as quais evidenciam que o de cujus, de fato, trabalhava na empresa supracitada na época de seu falecimento, decerto que foi a óbito, inclusive, por ocasião de acidente de trabalho.

Sublinho que além do depoimento pessoal da primeira Apelada, foi ouvido o gerente da dita empresa, cujo relato não deixa dúvida quanto àquela relação empregatícia.

Reputo, portanto, comprovado o fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Desta feita, imperioso o reconhecimento da condição de segurado do de cujus à época de seu falecimento; conclusão a qual encontra respaldo na jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CONDIÇÃO DE SEGURADO - SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - PROVA MATERIAL DA CONDIÇÃO DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA. - A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, desde que prolatada com base em elementos probatórios capazes de demonstrar o exercício da atividade laborativa, durante o período que se pretende ter reconhecido na ação previdenciária. - O reconhecimento de vínculo em ação trabalhista não pode ser desconsiderado se não demonstrado vícios na contratação, o que não restou minimamente comprovado pela autarquia, razão pela qual a sentença deve ser considerada como prova da qualidade de segurado ainda que o INSS não tenha sido parte na reclamação trabalhista. (TJMG. 1.0000.23.085506-6/001. 21ª Câmara Cível Especializada. Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro. Julgado em 31/05/2023)

Sobreleva ainda dizer que, a despeito do alegado pelo INSS, “de acordo com o entendimento pacificamente adotado pela jurisprudência, é desnecessária a participação do INSS na lide, a fim de que os efeitos da sentença prolatada no âmbito da Justiça do Trabalho possam ensejar o reconhecimento de benefícios previdenciários”. (TJMG; APCV 5017071-26.2020.8.13.0701; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 08/06/2022; DJEMG 10/06/2022)

Em evolução, consigno que a Autarquia Previdenciária não goza de isenção do pagamento das custas processuais quando litiga perante a Justiça Estadual, como já decidido por este egrégio Sodalício, exempli gratia:

[...] 5. Conforme Súmula 178 do STJ, o INSS não goza de isenção das custas. 6. No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, incide a regra prevista no inciso II do §4º do artigo 85 do CPC, de modo que tal percentual deve ser fixado após a liquidação da sentença. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190179804, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022)

Isso porque, tratando-se de encargo cuja natureza jurídica é de taxa, ou seja, de tributo, apenas lei estadual poderia isentar o INSS de seu pagamento, todavia, referida autarquia federal não figura no rol de isenções previsto no art. 20 da Lei Estadual n. 9.974/2013.

No mesmo sentido, tem-se que, nos termos do verbete sumular n. 178 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”.

Referida posição vem sendo confirmada pela Corte Superior, como se pode extrair de sua jurisprudência mais atual, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284/STF. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA N. 905/STJ. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUSTAS. INSS. SÚMULA N. 178/STJ. [...] V - De acordo com o Enunciado n. 178 da Súmula do STJ, de que "o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual". (REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Logo, imperiosa a manutenção da sentença também quanto à imposição ao pagamento das custas processuais.

Por derradeiro, faz-se mister realizar duas adequações pontuais na sentença guerreada, no que diz respeito à correção monetária e aos honorários advocatícios sucumbenciais; consectários legais da condenação, cognoscíveis de ofício, segundo entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Ocorrendo uma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de declaração. 2. Segundo entendimento jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte "Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus." (AgInt nos ERESP n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.) Embargos de declaração acolhidos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.974.613; Proc. 2021/0303916-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 28/06/2023)

Concernente à correção monetária, após a apreciação do tema n. 810 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação do índice oficial da caderneta de poupança sob essa rubrica, o c. Superior Tribunal de Justiça, avançando na discussão sobre o tema, ao apreciar o tema repetitivo n. 905 esmiuçou os índices a serem aplicados conforme a natureza da condenação e o período a que se refere, determinando na oportunidade que, em se tratando de débito previdenciário, deve ser observado o INPC:

[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (Tema n. 905, STJ)

Outrossim, oportuno rememorar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 também inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º, ipsis litteris:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Relativo aos honorários advocatícios, sendo ilíquida a condenação, posterga-se a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, que deve ser observado in casu.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

De ofício, determino que a correção monetária incidente sobre o valor da condenação seja calculada conforme o INPC desde a data do vencimento de cada parcela até 08/12/2021, momento a partir do qual incidirá exclusivamente sobre o montante a taxa Selic; bem como postergo a fixação dos honorários advocatícios para o momento de liquidação do julgado (art. 85, §4º, II, CPC), ressaltando que o trabalho na instância recursal ser considerado pelo magistrado de primeiro grau quando do arbitramento, pois devida a majoração dos honorários advocatícios em virtude do desprovimento do apelo, como determina o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR